Tribunal: TJBA
Processo: 8072139-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072139-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
JOSE ANDRADE SOARES NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES, ALEX LEAO DE PAULA VILAS BOAS, JURACY BARRETO TORRES JUNIOR, MARIANA MOREIRA TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE EDIFÍCIO POR RISCO ESTRUTURAL. TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO EXIBIÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA E REFORÇO DO ISOLAMENTO DO IMÓVEL. MEDIDAS COMPATÍVEIS COM O PODER DE POLÍCIA E A SEGURANÇA URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 8140987-58.2025.8.05.0001, ajuizada pelo Condomínio Edifício Pernambuco, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar que o ente público (i) junte aos autos o laudo técnico da vistoria que precedeu a interdição do imóvel e (ii) reforce o isolamento da edificação mediante uso de tapumes ou estruturas similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determina ao Município a apresentação do laudo técnico de interdição e o reforço do isolamento de prédio interditado por risco estrutural configura ingerência indevida na esfera de discricionariedade administrativa e violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de apresentação do laudo técnico não cria obrigação nova, mas exige exibição de documento que, nos termos do art. 227 da Lei Municipal n.º 5.503/1999, constitui requisito legal para a própria prática do ato de interdição, não representando interferência na discricionariedade administrativa.

O reforço do isolamento do prédio interditado, mediante instalação de barreiras físicas, é medida conservatória e preventiva, proporcional à gravidade do risco relatado e compatível com o dever legal do Município de zelar pela segurança urbanística.

A decisão agravada observa os limites da atuação judicial, não interfere em aspectos discricionários da política pública e preserva a legalidade dos atos administrativos anteriormente praticados, inclusive ao rejeitar pedidos mais amplos como a suspensão do auto de infração ou vigilância ininterrupta por agentes públicos.

Não se configura risco de dano inverso ao erário, pois as providências impostas são de baixa complexidade e diretamente ligadas ao exercício regular do poder de polícia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 937; Lei Municipal n.º 5.503/1999, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8072139-22.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239